Tribunal: TJSP
Processo: 0038330-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038330-71.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante/Paciente: Jonathan Ferreira da Silva
Corréus: Salomao Laurindo de Albuquerque, Leonardo Luiz
Almeida e Willian Batista Barbosa
Voto no 19830
Registro: 2020.0001035560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038330-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
JONATHAN FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038330-71.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante/Paciente: Jonathan Ferreira da Silva
Corréus: Salomao Laurindo de Albuquerque, Leonardo Luiz
Almeida e Willian Batista Barbosa
Voto no 19830
Habeas corpus – Prisão preventiva – Excesso de
prazo – Feito sentenciado – Paciente condenado –
Alteração da natureza da prisão – Pedido
prejudicado. Vistos. Cuida-se de habeas corpus impetrado por
JONATHAN FERREIRA DA SILVA, em seu próprio favor, alegando que
sofre constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 9a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, decorrente do excesso de prazo na
formação da culpa, tudo levando à concessão da ordem para o deferimento da
liberdade provisória.
Processado o writ, sem pedido de liminar (fls. 06),
foram prestadas as informações (fls. 11/14) e a d. Procuradoria de Justiça
opinou no sentido de que o habeas corpus está prejudicado (fls. 16/19).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Jonathan Ferreira da Silva, contra ato do MM. Juízo de Direito da 9a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo.
Mas, em que pesem os argumentos trazidos pelo
impetrante/paciente, forçoso concluir que o pedido de concessão de liberdade

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038330-71.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante/Paciente: Jonathan Ferreira da Silva
Corréus: Salomao Laurindo de Albuquerque, Leonardo Luiz
Almeida e Willian Batista Barbosa
Voto no 19830
provisória, por excesso de prazo na formação da culpa, está prejudicado.
Isso porque, segundo a autoridade apontada coatora,
o processo já se encontra sentenciado, estando o paciente condenado como
incurso no art. 155, §4o, incisos I e IV, e art. 157, §2o, inciso II, ambos do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 anos e 08 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e multa, vedado o apelo em liberdade (fls. 12).
Ora, se a pretensão limitava-se, na essência, ao
deferimento da liberdade provisória em razão do excesso de prazo alegado e
o feito já foi sentenciado, com a alteração da natureza da prisão – que, agora,
decorre da sentença – a impetração perdeu o objeto.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR